Tribunal: TJSP
Processo: 2031027-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031027-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante BRUNO
FRANCISCO PIMENTEL STOLF, é agravado JOSE BENEDITO STOLF.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031027-69.2020.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.031.027-69.2020.8.26.0000
Agravante: BRUNO FRANCISCO PIMENTEL STOLF
Agravado:
JOSÉ BENEDITO STOLF
Comarca: ITAPIRA
Voto n.o 45.499
Inventário negativo. Gratuidade de justiça. Ausência
de
comprovação
objetiva
da
alegada
hipossuficiência. Recorrente que se qualifica como
empresário. Atividade que, a princípio, faz presumir
não se tratar de pessoa necessitada, na acepção
jurídica do termo. Documentação acostada que se
mostra frágil para o deferimento do pleito. Exigência
constitucional não observada. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de págs. 42/43, dos autos de origem, que, em
inventário negativo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Alega o agravante que comprovou a situação de
insolvência, consoante os informes de rendimentos vinculados ao Banco
Itaú em ações trabalhistas e no BacenJud. Argumenta, ainda, que a
contratação de advogado particular é irrelevante, requerendo, afinal,
o provimento do recurso, antecedido do efeito ativo, para que lhe seja
deferido o benefício da gratuidade de justiça.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031027-69.2020.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 3/4
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
O benefício da gratuidade de justiça tem por
escopo viabilizar o acesso ao Judiciário àqueles que não podem, sem
sacrificar o próprio sustento, arcar com as custas do processo.
Com efeito, o referido benefício não é absoluto,
devendo a parte demonstrar a hipossuficiência alegada
mediante
juntada de declaração de imposto de renda, contrato firmado com o
advogado, etc , consoante disposto na Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso LXXIV.
Na espécie, não se verifica nenhuma comprovação
objetiva que revele ser o agravante pessoa desprovida de capacidade
financeira para arcar com os custos do processo, haja vista que não
constam pormenores no instrumento abrangendo os seus ganhos ou
eventual dependência econômica de terceiro
, além do que,
qualifica-se como empresário.
Registre-se que o informe de rendimentos referente
ao ano de 2018 mostra-se desatualizado, bem como a existência de
dívidas, por si só, não é o bastante para o deferimento do benefício.
Ademais, a alegação do agravante de que seu
genitor não teria deixado bens por ocasião do passamento, contrapõe-
se ao que fora declarado na certidão de óbito, pág. 41.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Assistência
judiciária.
Recorrente
que
não
comprovou a alegada insuficiência de recursos para
custear as despesas do processo. Ausência de
provas satisfatórias de receitas e despesas provando
a alegada necessidade. Ausência de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031027-69.2020.8.26.0000 - Itapira - VOTO No 4/4
elemento de prova a sustentar o pleito de
gratuidade. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento n.o
0.165.246-34.2012.8.26.0000, Relator Desembargador
Manoel Mattos, 15a Câmara de Direito Privado, J.:
28-08-2012).
Desta forma, o agravante não se desincumbiu do
ônus que lhe competia, qual seja, a comprovação da impossibilidade
de arcar com as custas processuais, o que inviabiliza o êxito de sua
pretensão, mesmo porque, o benefício da gratuidade de justiça
envolve matéria de ordem pública, sendo dever do Magistrado sindicar
de ofício a presença dos requisitos que autorizam a sua concessão,
visando
assegurar
somente
aos
efetivamente
necessitados
o
deferimento de tal beneplácito.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293